Tribunal: STF
Processo: RHC 225052
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no HC 734.907/SC - eDOC 38):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA DE 3 MESES. PENA-BASE INCREMENTADA COM BASE NA EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 1. A suspeita da prática do tráfico de drogas resultou de monitoramento realizado pelas autoridades policiais, no período de 3 meses, bem como de diálogos interceptados no dia dos fatos, o que autorizou a entrada dos policiais na residência do recorrente, os quais confirmaram todo o apurado com a apreensão dos entorpecentes. 2. A quantidade de estupefacientes apreendida (1.0980g de maconha, 86,2g de cocaína e 62,1g de MDA), justifica o incremento da pena base na fração de 1/3. 3. Agravo regimental improvido.



    Nas razões recursais, busca-se, liminarmente, a suspensão da execução da pena privativa de liberdade até o julgamento final deste recurso.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente